Tribunal: CARF
Processo: 15586.720628/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N° 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720628/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF N° 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de
erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um
de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720628/2012-19
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO.
FAP.
PUBLICAÇÃO.
INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na
internet. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá
ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias
da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 157 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração de obrigação principal lançado pela
fiscalização contra a entidade acima identificada no qual, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
13/20), foi apurada a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho RAT, que foi recolhida a menor pelo sujeito passivo, no período de
01/2009 a 09/2011.
No referido Relatório Fiscal, a autoridade lançadora esclarece que no período do
débito o sujeito passivo declarou em GFIP a alíquota de 1% a título de RAT, entretanto a
alíquota correta seria de 2%, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE Fiscal – 8411600 – Administração Pública em Geral, haja visto que a partir de 06/2007 a
alíquota RAT foi alterada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007.
No período de 01/2010 a 09/2011, o Município declarou na GFIP o Fator
Acidentário de Proteção – FAP de 1,0000, quando o correto seria 1,5882, para o período de
01/2010 a 12/2010, e 1,4741 para o período de 01/2011 a 09/2011.
No Anexo I – Planilha de apuração de diferença de alíquota RAT e FAP, estão
demonstradas mês a mês as diferenças decorrentes da declaração a menor em GFIP da alíquota
RAT e do fator FAP.
A entidade autuada apresentou sua peça impugnatória de fls. 127/151, alegando,
em síntese, que:
1. A Lei no 8.212/91 e o Decreto no 3.048/99 classificavam as atividades
preponderantes desenvolvidas pela Administração Pública em Geral como grau
leve, ou seja, o risco de acidentes do trabalho era considerado leve, motivo pelo
qual a contribuição incidia sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no
percentual de 1%.
2. Contudo, o Decreto no 6.042/07 alterou o Anexo V do Decreto 3.048/99, que
elenca a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
majorando o percentual da Administração Pública de 1% para 2% (grau médio).
3. É ilegal a majoração da alíquota RAT, seja pela ofensa ao princípio da reserva
legal, seja pela flagrante inobservância ao princípio da razoabilidade, conforme a
jurisprudência tem entendido.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

4. Houve ofensa ao princípio da razoabilidade quando da majoração da alíquota do
RAT, porquanto a atividade preponderante na Administração Pública é
essencialmente burocrática, com ênfase na área do ensino, que justificaria a
utilização da alíquota de 1% e não a de 2%, que é aplicável a atividades de risco
médio, que abarca serviços em fábricas e exposição a materiais degradantes.
Transcreve jurisprudência nesse sentido.
5. Não restou demonstrado pelos auditores fiscais que os fatores aplicados no auto
de infração (FAP) correspondem, de fato, ao índice atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, levando-se em consideração o desempenho do Município
relativamente aos acidentes de trabalho no período apurado.
6. Não há qualquer comprovação nos autos de que tais fatores foram aqueles
apurados e declarados pelo Ministério da Previdência Social, na forma do Art.
202-A, §5° do Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 6957 de
09/09/2009.
7. Em que pesem os argumentos utilizados pela fiscalização na fixação da multa de
ofício no percentual de 75%, estes não se sustentam ante a flagrante
inconstitucionalidade da multa, por afronta aos princípios da capacidade
contributiva e do não confisco.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 157 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
RAT. GRAU DE RISCO. CNAE.
O enquadramento da empresa no respectivo grau de risco é efetuado pela própria
empresa, com base nas informações constantes Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de risco, de acordo com a CNAE da mesma, cabendo à
fiscalização rever o enquadramento a qualquer tempo.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PROTEÇÃO-FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo
por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da
fiscalização a demonstração de tal fator.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 164 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. Para fins de classificação do risco de acidentes de trabalho, deve-se levar em
consideração a atividade preponderante do contribuinte, ou seja, aquela que
ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos
(Decreto 3.048/99, art. 202, §3o). Assim, considerando que os Municípios
desempenham atividades preponderantemente burocráticas, seja em secretarias
ou de educação e ensino, (estas últimas classificadas pelo próprio Decreto
6.042/07 como de risco leve), deve ser mantida a classificação do risco leve,
mantendo-se a alíquota de 1%.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

2. A definição do grau de risco da empresa através de decreto fere o princípio da
reserva legal, extrapolando os limites do poder regulamentar, entendendo ainda
que a imposição de grau médio para as atividades da administração pública em
geral fere o princípio da razoabilidade.
3. Com efeito, a Receita Federal autuou o Município sob alegação de que no
período de 01/2010 a 09/2011, inclusive 13o salário de 2010, o ente Municipal
declarou o FAP de 1,0000 quando o correto seria 1,5882 para o período de
01/2010 a 12/2010 e 1,4741 para o período de 01/2011 a 09/2011.
4. Entretanto, não restou demonstrado pelos auditores fiscais que os fatores
aplicados no auto de infração (FAP) correspondem, de fato, ao índice atribuído
pelo Ministério da Previdência Social, levando-se em consideração o
desempenho do Município relativamente aos acidentes de trabalho no período
apurado.
5. O percentual de 75% da multa aplicada fere flagrantemente os princípios da
capacidade contributiva e do não confisco.
6. A aplicação da multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) é
excessiva e merece ser corrigida para patamar não superior a 20% em
observância aos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

Inicialmente, é preciso esclarecer que é vedado ao órgão julgador administrativo
negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade
efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não
havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário
o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Contudo, cabe pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião
do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições
Sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma estabelecida
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade
preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, por exercer atividade burocrática, possuindo a grande maioria dos seus
funcionários para a realização de atividades meios, tais como ensino infantil e fundamental,
serviços cartorários, atividades de contabilidade, serviços jurídicos, dentre outros.
Contudo, além de o recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante seria eminentemente
“burocrática”, cabe destacar que, para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na
qual se insere o recorrente, com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007,
o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007,
quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a
ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Para além do exposto, também não prospera a alegação do sujeito passivo, no
sentido de que a fiscalização não teria demonstrado que os fatores aplicados no auto de infração
(FAP) correspondem, de fato, ao índice atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
Isso porque, conforme bem destacado pela decisão recorrida, nos termos do art.
202-A, §5° do Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 6.957 de 09/09/2009, o
Ministério da Previdência Social deve publicar anualmente no Diário Oficial da União o rol dos
percentuais de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE e divulgar na internet o FAP de cada empresa.
Portanto, o FAP da empresa não é algo que tenha que ser demonstrado pela
fiscalização, sendo uma informação que a própria empresa já deveria possuir, inclusive, para
contestar, se fosse o caso, aquele índice utilizado pela fiscalização no lançamento do débito.
Cabe esclarecer que o FAP é calculado pelo (então) Ministério da Previdência
Social, considerando o desempenho de cada empresa em sua atividade econômica:
Art. 202-A. (...)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
Com efeito, havia um rito próprio para desbloqueio e/ou contestação dos
elementos previdenciários que compõe o cálculo do FAP, de modo que o sujeito passivo, em
caso de discordância, deveria, oportunamente, contestar o FAP a ele atribuído, nos termos do art.
202-B do Decreto 3.048/1999:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo.
Como não constam dos autos que tenha havido contestação, junto ao órgão
competente, dos valores do FAP, restou à fiscalização aplicar o ajuste às alíquotas RAT com
base nos dados do Ministério da Previdência Social, como explicitado no relatório fiscal.
Portanto, sem razão ao recorrente. A propósito, a mera insatisfação do sujeito passivo em relação
ao FAP adotado pela fiscalização, não é suficiente para a redução da alíquota.
O recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e proporcionalidade,
oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.357 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720628/2012-19

A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 204
DF CARF MF
Original